Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715879-88.2024.8.07.0003 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANDERSON PEREIRA DA SILVA DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que o apelante-embargado juntou aos autos comprovante de pagamento (id. 65344994) desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, o que obsta a aferição da correspondência entre o pagamento e o recurso interposto na presente demanda. Assim, ao apelante-embargado, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. P.I. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora